Tribunal: TJSP
Processo: 2051230-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - Decisão que deferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravada, de penhora no rosto dos autos do processo sob no 0012652-51.2019.8.26.0562. antes de oportunizar aos executados, ora agravantes, prazo para manifestação sobre este pedido – Cerceamento de defesa – Ocorrência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - Decisão que deferiu o requerimento formulado pela exequente, ora agravada, de penhora no rosto dos autos do processo sob no 0012652-51.2019.8.26.0562. antes de oportunizar aos executados, ora agravantes, prazo para manifestação sobre este pedido – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Violação aos artigos 9o e 10 do novo CPC - Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Precedentes do TJSP – Necessidade de conceder previamente aos executados prazo para manifestação, para posterior decisão a este respeito - Decisão anulada – RECURSO PROVIDO.